Tribunal: STF
Processo: Rcl 26551
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Pedido de suspensão de feito em razão do reconhecimento da repercussão geral no RE-RG 667.958. Impossibilidade. Ausência de determinação de suspensão dos feitos pelo relator do processo-paradigma. 3. Não cabimento da reclamação. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.